Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707594-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LECIR MANOEL DA LUZ, WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA CADA ADVOGADO. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento de sentença os advogados da parte vencedora podem individualizar os respectivos honorários advocatícios, a despeito da condenação comum, a fim de que sejam consideradas obrigações de pequeno valor (CF, art. 100, § 3o). II. A obrigação de pagamento de quantia em dinheiro é divisível e assim cada credor, que possui crédito autônomo e distinto, independentemente da fonte comum, pode exigir o seu pagamento de maneira individualizada, consoante a inteligência dos artigos 257 e 258 do Código Civil. III. Exatamente em função da independência do crédito de cada advogado da parte vencedora, a sua execução autônoma não atrai o óbice do fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução estabelecido no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. IV. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 267 e 268, ambos do Código Civil, sustentando a indivisibilidade dos honorários fixados contra a Fazenda Pública de forma global. Defende a impossibilidade de fracionamento. b) artigo 264 do Código Civil, afirmando que a solidariedade ativa entre os advogados que patrocinaram a autora é evidente, tendo em vista que a Fazenda Pública foi condenada a uma única obrigação. Assevera que qualquer dos advogados pode exigir do Distrito Federal o cumprimento da prestação por inteiro, cabendo àquele que receber o pagamento responder aos outros a parte que lhes caiba. Acrescenta, ainda, que o fato de constar mais de um advogado no requerimento de cumprimento de sentença não leva à conclusão de que se trata de credores distintos, pois os requerentes não são litisconsortes facultativos simples, mas litisconsortes facultativos unitários, na medida em que possuem direitos em relação à mesma obrigação e a decisão de mérito será uniforme para todos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 264, 267, e 268, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023